Tribunal: TJMT
Processo: 0000732-88.2020.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000732-88.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENEDINO NOGUEIRA MATOS - CPF: 984.415.231-34 (APELANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), CITATION INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.737.765/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como dizer que houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por Enedino Nogueira Matos.

Ação
: declaratória de nulidade e restituição de valores c/c indenização por danos morais.

Sentença
: julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, contudo observada a gratuidade de justiça.

Apelação
(Id.

216628246): Reitera que foi induzido ao erro pelos representantes da Cooperativa, que lhe prometeram a contemplação da carta de crédito em curto prazo, o que o levou a assinar o contrato. Argumenta que a promessa de contemplação imediata foi determinante para a sua decisão e que a Cooperativa agiu de má-fé, bem como configura propaganda enganosa e vício de consentimento.

Afirma que sofreu danos morais em razão da conduta da Cooperativa, que o teria enganado e causado prejuízos financeiros e emocionais. Aduz que os danos morais são evidentes e decorrem da conduta abusiva da Cooperativa, de modo que é desnecessária a comprovação

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente o seu pedido. Requer a restituição dos valores pagos com juros e correção monetária, bem como a condenação ao pagamento por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Enedino Nogueira Matos contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação de contratos de consórcio e indenização por danos morais, formulado em face de Cooperativa Mista Roma e Citation Intermediações de Negócios Ltda.

A controvérsia está em saber se é caso de procedência da ação.

A relação entre as partes é evidentemente de consumo, de modo a ser aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em análise, o apelante alega que foi induzido a erro pelos apelados, que teriam prometido a contemplação da carta de crédito em curto prazo, assim, o levou a adquirir as cotas de consórcio.

Registra-se, em que pese o autor alegue que foi vítima de propaganda enganosa, que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito a contar do pagamento da entrada, o contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o (VETADO)

§ 3o A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora.

§ 4o O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5o É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Observa-se das propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, que está redigido com destaque, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que não comercializam cotas contempladas, porquanto não há garantia de data de contemplação (Id. 216628220 – Pág. 57).

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que não comercializa cota contemplada, também não verifica promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Do mesmo modo, verifica-se que nas cláusulas contratuais, o autor ao assinar o termo, declara que não recebeu qualquer proposta ou promessa de contemplação, bem como, que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são por sorteio ou lance (Id. 216628220 – Pág. 59).

Diante desse quadro, entende-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vício de consentimento ou de qualquer outra irregularidade na contratação. As cláusulas contratuais são claras e precisas, e o apelante teve a oportunidade de ler e compreender os termos antes de assiná-los.

Por outro lado, os apelados a logrou êxito em demonstrar a regularidade contratual e a ausência de falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, não há se falar em dever de indenizar, nos termos do art.373, II, do CPC.

Assim, não se verifica qualquer descumprimento contratual por parte da requerida, seja para justificar o pagamento do crédito ou a rescisão do contrato. As condições contratuais foram apresentadas de forma clara e expressa, não verificado omissão ou surpresa quanto aos requisitos para recebimento do crédito.

Consequentemente, diante da ausência de infração contratual imputável à requerida, torna-se prejudicada a análise dos pedidos de compensação por danos morais e materiais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA– AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO– CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO PARA ADQUIRIR COTA DE CONSÓRCIO, QUANDO DESEJAVA REALIZAR SIMPLES FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, QUE SE TRATAVADE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITODA PERSONALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. I - Não procede a alegação de que o autor foi induzido a erro para aderir a grupo de consórcio, quando pretendia realizar simples financiamento, na hipótese em que o contrato assinado indicava expressamente a modalidade negocial e advertia sobre a ausência de garantia de contemplação imediata. II – Contrato que, pela ausência de prova de indução a erro, deve ser encerrado por desistência do aderente, de forma que a restituição dos valores pagos se submete ao art. 30 da Lei n. 11.795/2008. (N.U 1010936-17.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Ademais, o contrato de adesão ao consórcio, por sua natureza, já pressupõe a ausência de contemplação imediata, de forma a depender a aquisição do bem da realização de sorteios ou da oferta de lances. O apelante, ao aderir ao consórcio, aderiu a essa modalidade de negócio e assumiu os riscos inerentes a ela.

Dessa forma, não verificado qualquer descumprimento contratual por parte da requerida que justifique a entrega do crédito ou a rescisão do contrato, uma eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá seguir as disposições da Lei n. 11.795/2008.

Nesse contexto:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido" ( REsp 1119300 / RS ; data do julgamento: 14/04/2010; data da publicação/fonte: DJe de 27/08/2010).”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024